Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712784-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PATRICIA SOARES DIAS EMBARGADO: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., PATRICIA SOARES DIAS, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração opostos por PATRÍCIA SOARES DIAS (ID 26300652) e PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 26267867), intimem-se as partes para se manifestarem em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2021 17:22:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator